Tribunal: TJDFT
Processo: 0720881-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720881-15.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JERISMAR DE SOUSA COELHO RECORRIDO: SÉRGIO DE ARAÚJO NOVAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. Não há que falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da sentença, quando demonstrado nos autos que a parte embargante teve oportunidade de apresentar as provas que pretendia produzir, mas se manteve inerte. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. O recorrente aponta violação aos artigos 9o, 10, 357, 371 e 372, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a decisão recorrida cerceou-lhe o direito de defesa, por ausência de intimação do patrono constituído para a especificação de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 357, 371 e 372, 473, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Da detida análise dos autos, depreende-se que sobre o recorrente/embargante recaia o ônus de comprovar o suposto excesso de execução por ele apontado ao argumento de que o valor perseguido pelo embargado estaria quitado; contudo, não o fez. Frise-se que não necessitava da abertura de prazo específico, devendo colacionar os elementos de prova que entendia corroborarem sua tese na primeira oportunidade que se manifestou nos autos (...). À luz do histórico processual, portanto, constata-se a inércia do apelante quanto à produção de prova extemporaneamente reivindicada, que deveria ter sido realizada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos patrocinado pela Defensoria Pública. Logo, à míngua do cumprimento do ônus processual que lhe cabia, descabe falar em violação ao devido processo legal. Assim, visto que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao alegado pagamento integral da obrigação, correta a sentença combatida” (ID 22926898 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029